Tribunal: TJMT
Processo: 1019885-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1019885-05.2020.8.11.0000
RECORRENTE: LINDINEY CRISPIM DA CRUZ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LINDINEY CRISPIM DA CRUZ, com fundamento no art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, em dissonância com o parecer ministerial, deu parcial provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 69683479):
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME E DO CÔMPUTO DO PERÍODO DA PENA PROVISÓRIA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – IRRESIGNAÇÃO – PROCEDÊNCIA EM PARTE – RETROATIVIDADE DA LEI N. 13.964/2019 – APENADO CONDENADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO ALÉM DE CRIMES DE ROUBOS ANTERIORES – NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – PRINCÍPIO DO FAVOR REI E DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO – PERÍODO DE PENA PROVISÓRIA JÁ DETRAÍDA E COMPUTADA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
À luz da revogação do § 2o do artigo 2o da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao artigo 112 da Lei de Execução Penal, pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte – ou seja, ainda que se trate de delito de homicídio, mas na forma tentada –, e desde que não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime, ainda que já possua condenações por crimes comuns.
Os períodos em que o agravante permaneceu preso preventivamente já foram contabilizados como pena efetivamente cumprida, inclusive modificada a data-base para obtenção de benefícios, conforme requerido em primeira instância, de modo que não prospera o inconformismo nesse tocante.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 72902462) foram rejeitados (Id. 76872993).
Nas razões do recurso especial (Id. 79306486), o recorrente sustenta, preliminarmente, negativa de vigência do artigo 93, IX, da Constituição Federal e do artigo 315, § 2o, III e IV, do Código de Processo Penal, pleiteando a nulidade do acórdão objurgado por ausência de fundamentação, bem como alega que o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso diverge do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios.
Recurso tempestivo (Id. 79664475).
Contrarrazões (Id. 81446496).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial com fundamento no artigo 105, III, “c”, da Constituição Federal, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, com a devida demonstração da divergência jurisprudencial, confrontando os trechos tanto do acórdão recorrido como da decisão apontada como divergente, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes arestos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 284/STF. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A demonstração da divergência não se perfaz pela simples transcrição de ementas e fragmentos de votos, mas com o confronto entre trechos, tanto do acórdão recorrido quanto das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não foi feito na espécie.
2. O conhecimento da divergência jurisprudencial exige ainda a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, sob pena de incidência do enunciado n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por deficiência de fundamentação, ônus do qual a parte insurgente não se desincumbiu no tocante à pretensão de minoração da verba indenizatória.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que eventual absolvição no juízo criminal somente repercute na esfera cível quando reconhecida a inexistência dos fatos ou afastada a autoria, subsistindo a possibilidade de apuração dos fatos no âmbito civil quando a absolvição se dá por falta de provas. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1509705/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) (destaquei)
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC (535 DO CPC/73). OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 333, 446, 405 E 414, TODOS DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. SIMILITUDE FÁTICA. DISPOSITIVO LEGAL AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. ART. 255 DO RISTJ.
(...)
XII - Conforme a previsão do art. 255 do RISTJ, é de rigor a caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a quem recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. Em face de tal deficiência recursal, aplica-se o constante da Súmula n. 284 do STF.
XIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1403681/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019) (grifei)
Desse modo, considerando que o presente recurso está fundamentado na divergência de entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não indicou qual dispositivo da lei federal teria o Tribunal de Justiça de Mato Grosso dado interpretação divergente de outros tribunais, não demonstrou de forma clara, precisa e efetiva, como foram violados ou contrariados o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o artigo 315, § 2o, III e IV, do Código de Processo Penal, bem como não cumpriu com os requisitos necessários à comprovação da divergência jurisprudencial, razão pela qual fica inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ausência de cotejo analítico.
Outrossim, a hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Posto isto, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, também registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixou de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro tribunal.
Ademais, in casu, não se demonstrou de forma concreta quais dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
Desse modo, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, bem como não comprovou o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Da suposta violação da Constituição Federal - Via inadequada
Não obstante, conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apenas a pacificação quanto à interpretação de dispositivo de lei federal.
Vejamos:
PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018). (negritei)
Em detrimento disso, quanto à suposta afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça